Tribunal: STF
Processo: RHC 262234
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.587/SP.  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, ante o cometimento dos crimes previstos no art. 157, § 2º, I, II e V (roubo majorado), e no 158, §§ 1º e 3º (extorsão qualificada), ambos do Código Penal (e-doc. 8). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Após o julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.154.186/SP, o título condenatório transitou em julgado em 15/08/2022 (e-doc. 5, p. 9)



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o mencionado habeas corpus. Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste recurso, a defesa alega que a única prova de autoria delitiva foi o reconhecimento feito por meio de fotografias extraídas de cadastros antigos e redes sociais, sem observância do procedimento legal e com imagens de baixa nitidez. Destaca que o próprio Ministério Público, diante da precariedade do reconhecimento inicial, se manifestou contra a prisão temporária. Ressalta que o STJ, no Tema Repetitivo 1258, firmou ser obrigatória a observância do art. 226 em fase policial e judicial, sob pena de invalidade da prova e que um reconhecimento viciado contamina posteriores



    6. Pede, liminarmente, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a reforma do acórdão para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ante a nulidade do reconhecimento pessoal como única prova de autoria. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o o presente recurso, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator